Tribunal: TJSP
Processo: 1057397-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO DESINTERESSE DO ADQUIRENTE – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – Caso em que os compradores quitaram integralmente o preço pactuado e exercem a posse dos lotes negociados – Extinção natural do pacto pelo cumprimento das obrigações – Impossibilidade de rescindir o contrato com restituição

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO DESINTERESSE DO ADQUIRENTE – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – Caso em que os compradores quitaram integralmente o preço pactuado e exercem a posse dos lotes negociados – Extinção natural do pacto pelo cumprimento das obrigações – Impossibilidade de rescindir o contrato com restituição das partes ao estado anterior por insatisfação do negócio pelo comprador – Inaplicabilidade dos enunciados jurisprudenciais que tratam do direito potestativo do compromissário comprador diante da extinção do contrato preliminar – Quitação do preço anos antes do ajuizamento da ação - Inadmissibilidade de suscitar direito de arrependimento – Necessidade de previsão expressa em contrato e razoabilidade no exercício desse direito – Pretensão de resilir o negócio por desistência dos compradores anos após a quitação do preço viola a boa-fé contratual – Comportamento do consumidor que não lhe permite suscitar tal princípio em seu favor, ainda que seja parte mais vulnerável da relação - Configuração do venire contra factum proprium – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.